Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702189-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: ALBARCI PESSOA DA SILVA, TACIANNE DA SILVA CALDEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0734682-22.2024.8.07.0003, cujo juízo singular determinou a emenda da petição inicial. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 68151413, abriu-se o prazo para contrarrazões. No entanto, verifica-se que a decisão agravada foi proferida antes da triangularização da relação processual, não se justificando a necessidade da intimação da parte agravada, ainda não citada nos autos principais. Assim, determino a conclusão do feito para julgamento. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2025 15:56:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora